Tribunal: STF
Processo: ARE 1387914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     



    EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (APOIO FAZENDÁRIO). LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS. ARTIGO 38 DA LEI ESTADUAL Nº 3.947/1971, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 5.691/1989. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS OCUPANTES DE CARGOS E FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORAMENTO E APOIO FAZENDÁRIO, CORRESPONDENDO AO VALOR DE CADA PARCELA A 20% DO VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO AF-4. LEI Nº 6.395/1993. EXTINÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS EM VANTAGEM PESSOAL. PORTARIAS QUE ESTABELECERAM PERCENTUAL DISTINTO PARA DIVERSOS CARGOS E FUNÇÕES. AFRONTA À HIERARQUIA DAS LEIS. IMPOSSIBILIDADE DE PORTARIA LIMITAR O QUE A LEI NÃO LIMITOU, SOB PENA DE EXTRAPOLAR A SUA FUNÇÃO REGULAMENTADORA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente